Tribunal: CARF
Processo: 10283.901203/2018-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.901203/2018-87
ACÓRDÃO
1301-008.031 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INVENTUS POWER ELETRONICA DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
DCOMP. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS PAGAS A MAIOR E REQUERIDAS
EM
TERCEIROS
PROCEDIMENTOS
DE
COMPENSAÇÃO.
NÃO
RECONHECIMENTO.
Demonstrado nos autos que a parcela das estimativas indicadas como
formadoras do alegado saldo negativo foram objeto de repetição como
pagamento indevido a maior dessas mesmas estimativas em terceiros
procedimentos de compensação deve ser denegado o alegado crédito.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Fl. 866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.031 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.901203/2018-87
2
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Eduarda Lacerda Kanieski,
Eduardo Monteiro Cardoso, Iágaro Jung Martins, Jose Eduardo Dornelas Souza, Luís Angelo
Carneiro Baptista, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ04, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que homologou parcialmente
compensação lastrada em crédito de saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 2014, no valor de R$
178.556,51.
2.

A motivação para o reconhecimento parcial do crédito, informado na DCOMP no
42022.90493.201016.1.3.02-9473 decorre do confronto entre o valor informado da Escrituração
Contábil Fiscal (ECF), que resultou em um IRPJ devido de R$ 117,283,91, dessa forma,
considerando os pagamentos de R$ 178.556,51, resultou em um saldo negativo em 2014 de R$
61.272,60, conforme Despacho Decisório Eletrônico no 132985525 (fls. 299).
3.

Em Manifestação de Inconformidade (fls. 368/386), a ora Recorrente alegou em
preliminar de nulidade do despacho decisório. Sobre o mérito, que apurou saldo negativo no ano-
calendário 2014 em razão de ter efetuado pagamentos indevidos nos meses de fevereiro, março e
junho. Em relação a fevereiro, diz que, embora o valor devido fosse R$ 105.343,88, pagou R$
199.659,83; em relação a março, o devido era R$ 176.022,96 e pagou R$ 216.739,27; por fim, em
junho, o valor devido era de R$ 61.087,61 e pagou R$ 104.611,88.
4.

A DRJ04 julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Afastou a
alegação de nulidade do Despacho Decisório. Sobre o mérito, entendeu que o PER/DCOMP
objetivou demonstrar o direito creditório referente a pagamentos a maior das estimativas mensais
do IRPJ, ou seja, não se trata de mera questão de erro material na composição do saldo negativo,
pois o objetivo do contribuinte, tanto no PER/DCOMP, como na manifestação de inconformidade,
é reaver valores pagos a maior das citadas administrativas. Além disso, em pesquisa aos sistemas
da RFB, concluiu a autoridade julgadora que os pagamentos reivindicados foram informados como
crédito em outros PER/DCOMP, como pagamento indevido a maior”. O referido Acórdão foi
lavrado sem ementa, conforme autorização constante no art. 2o da Portaria RFB no 2.724, de 2017
(fls. 817/825).
Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.031 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.901203/2018-87
3
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 831/840), a Recorrente repisa os argumentos trazidos
na Manifestação de Inconformidade, em especial que que apurou saldo negativo no ano-
calendário 2014 em razão de ter efetuado pagamentos indevidos nos meses de fevereiro, março e
junho. Aduz que (i) na competência de 02/2014 a retenção a maior do tributo de IRPJ no valor de
R$ 94.315,95 – PER/DCOMP no12567.08986.251016.1.3.04-7741; (ii) na competência de 03/2014
a retenção a maior de R$ 40.716,29 – PER/DCOMP no 20994.28450.251016.1.3.04-9260; e (iii) na
competência de 06/2014 o recolhimento a maior de R$ 43.524,27 – PER/DCOMP no
08869.19799.251016.1.3.04-0292; que os valores pagos a maior foram demonstrados em DCTF.
Que no curso deste processo, após análise das DCOMP, verificou erro formal na DCOMP no
42022.90493.201016.1.3.02-9473 (fls. 793/796), o débito (COFINS 09/2016) que ali se pretendia
compensar já havia sido objeto de outras compensações pela Recorrente, pelos créditos de
retenção a maior nas DCPMP no 08869.19799.251016.1.3.04-0292 (fls. 797/802), no
12567.08986.251016.1.3.04-7741 (fls. 803/808); e no 20994.28450.251016.1.3.04-9260 (fls.
809/814). Reitera que o débito de Cofins, PA09/2016, constante na DCOMP no
42022.90493.201016.1.3.02-9473 que se pretendia compensar já fora objeto de outras DCOMP’s
pela Inventus. Afirma que não pode ser compelida em ter seu direito creditório não reconhecido
em detrimento de erros formais no ato de compensação. Demonstra que o valor de R$
178.556,51, pleiteado na DCOMP objeto do presente litígio, refere aos alegados pagamentos a
maior das estimativas devidas em fevereiro, março e junho de 2014 e, conclui que uma vez que a
Escrituração Fiscal Contábil (ECD) evidencia que há saldo negativo para o ano calendário de 2014,
devidamente declarado e demonstrado em DCTFs originais e retificadoras (fls. 420-792) e juntados
os Documentos de Arrecadação de Receita Federais de IRPJ da Inventus de 2014, deve ser
reconhecido o saldo negativo da Recorrente e, consequentemente, o seu direito creditório. Conclui
afirmando ser detentora de crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ e que declarou de forma
indevida a PER/DCOMP no 42022.90493.201016.1.3.02-9473. Por fim, requer (i) seja cancelada a
PER/DCOMP no 42022.90493.201016.1.3.02-9473 uma vez que o débito (COFINS PA 09/2016) que
se pretende compensar fora objeto de outras compensações; (ii) reconhecimento do direito
creditório a título de saldo negativo de 2014, considerando os documentos juntados; (iii) Que
sejam processadas e homologadas as PER/DCOMP’s no 08869.19799.251016.1.3.04-0292,
12567.08986.251016.1.3.04-7741 e 20994.28450.251016.1.3.04-9260, declarando a compensação
e plena extinção do débito de COFINS (Cód. Rec. 5856) da competência 09/2016; e (iv)
Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.031 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.901203/2018-87
4
Subsidiariamente, caso entenda necessário, a determinação de baixa do processo em diligência
para apurar fatos pertinentes ao deslinde do caso, nos termos do Art. 29 do Decreto n o 70.235/72.
6.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator

Conhecimento
7.

A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 01.03.2023,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 827), dessa forma, o Recurso
Voluntário interposto em 31.03.2023, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls.
830), é tempestivo e, por preencher os demais requisitos processuais, deve ser conhecido.

Contexto da matéria sob recurso
8.

Como relatado, o litígio versa sobre o alegado saldo negativo de IRPJ, apurado no
ano-calendário 2014, informado na DCOMP no 42022.90493.201016.1.3.02-9473, no valor de R$
178.556,51.

Mérito
9.

A Recorrente informa que efetuou pagamentos indevidos nos meses de fevereiro,
março e junho de 2014. Aduz que (i) na competência de 02/2014 a retenção a maior do tributo de
IRPJ no valor de R$ 94.315,95 – PER/DCOMP no12567.08986.251016.1.3.04-7741; (ii) na
competência de 03/2014 a retenção a maior de R$ 40.716,29 – PER/DCOMP no
20994.28450.251016.1.3.04-9260; e (iii) na competência de 06/2014 o recolhimento a maior de R$
43.524,27 – PER/DCOMP no 08869.19799.251016.1.3.04-0292.
10.

No sentido de demonstrar seu saldo negativo do IRPJ, elaborou o seguinte quadro:
Fl. 869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.031 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.901203/2018-87
5

11.

A Recorrente, efetivamente, confunde indébito de pagamento a maior com saldo
negativo.
12.

Todavia, o mais relevante para o deslinde do litígio em grau recursal é o fato de,
como bem esclarecido pela DRJ04, que os valores aparentemente pagos a maior nos meses de
fevereiro, março e junho de 2014, foram também requeridos em terceiros procedimentos de
restituição e compensação.
13.

Pela clareza na análise dos fatos, reproduz-se as razões de decidir da Autoridade
Julgadora de Primeira Instância, que fazem parte do presente voto, nos termos do art. 501, § 1o,
da Lei no 9.784, de 1999:
7. Na verdade, resta claro que o PER/DCOMP objetivou demonstrar o direito
creditório referente aos pagamentos a maior das estimativas mensais do IRPJ de
fevereiro, março e junho de 2014. A Reclamante somou o valor excedente de cada
pagamento a maior e denominou esse total de saldo negativo.
8. Não se pode falar em crédito de saldo negativo de IRPJ quando se observa que
a composição das parcelas abrange apenas os valores apurados como excedentes
(a maior) de três pagamentos de estimativas mensais somados no mesmo
PER/DCOMP. E não se pode entender como uma mera questão de erro material

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, quando:
[...]
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância
com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão
parte integrante do ato. [...]
Fl. 870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.031 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.901203/2018-87
6
na composição do saldo negativo, pois a intenção da Contribuinte, tanto no
PER/DCOMP, como na manifestação de inconformidade, é reaver os valores pagos
a maior das citadas estimativas.
8.1 Assim, em pesquisas à base de dados da Arrecadação Federal e ao Sistema de
Controle de Crédito e de Compensação (SCC), vê-se que os pagamentos a maior
dos citados períodos foram objeto de compensação em outros PER/DCOMP, com
espécie de crédito “Pagamento a maior”, conforme telas abaixo:
Período de apuração: Fev. 2014:
O alegado pagamento a maior (R$ 94.315,95) foi objeto da DCOMP No
12567.08986.251016.1.3.04-7741. Como o pagamento total (R$ 199.659,83)
permanece integralmente alocado (utilizado) para quitar o débito na DCTF,
portanto, sem saldo disponível ou reservado, a DCOMP não foi homologada e está
na situação “Em discussão administrativa” (processo No 10283.900705/2018-91):
[...]
Período de apuração: Mar. 2014: o pagamento a maior (R$ 40.716,29) foi
confirmado como direito creditório e a DCOMP No 20994.28450.251016.1.3.04-
9260 foi homologada integralmente.
[...]
Período de apuração: Jun. 2014: o pagamento a maior (R$ 43.524,27) foi
confirmado como direito creditório e a DCOMP No 08869.19799.251016.1.3.04-
0292 foi homologada integralmente:
[...]
9. Portanto, além da indevida caracterização do crédito na condição de saldo
negativo anual, a Reclamante apresentou PER/DCOMP em duplicidade para
requerer o mesmo direito creditório, relativo a três pagamentos por estimativa
mensal em 2014 (PA fevereiro, março e junho), inclusive em dois destes
pagamentos houve homologação total da compensação declarada. Restou
comprovado que o excesso de pagamento foi utilizado para compensar outros
débitos declarados em DCOMP diversas. Como um determinado direito creditório
não pode ser objeto de mais de um pedido de restituição ou de compensação,
não há qualquer possibilidade de atender o pleito da Contribuinte neste processo.

14.

Em resumo, ainda que estivéssemos diante de erro material no preenchimento da
DCOMP, que, em tese, poderia ser superado em caso de demonstração inequívoca do indébito
pleiteado, nos termos da Súmula CARF no 1752, o fato é que a situação é mais grave, isto é, trata-
se de pedido em duplicidade.

2 Súmula CARF no 175
Fl. 871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.031 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.901203/2018-87
7
15.

Como precisamente analisado pela DRJ04, os valores que a Recorrente informa na
DCOMP no 42022.90493.201016.1.3.02-9473 como formadores do alegado saldo negativo do IRPJ
no 2014, foram também pleiteados como indébito de pagamento indevido a maior nas DCOMP no
12567.08986.251016.1.3.04-7741,
no
20994.28450.251016.1.3.04-9260,
e
no
08869.19799.251016.1.3.04-0292. Tal fato, partindo-se da premissa de boa-fé do contribuinte, é
razão suficiente para negar provimento ao Recurso Voluntário.
16.

Sobre o pedido da Recorrente para cancelamento da PER/DCOMP no
42022.90493.201016.1.3.02-9473, cuja análise se processa neste feito e sobre a qual reside o
litígio em grau recursal. Registre-se que em relação ao crédito tal providência é despicienda, em
face de que o resultado do Recurso Voluntário é pelo não provimento. Com relação ao débito
declarado como compensado, Cofins, período de apuração setembro de 2016, tal fato deve ser
objeto de requerimento junto a Unidade de Jurisdição da RFB, que analisará se o débito
confessado foi liquidado de outra forma.
17

Sobre o pedido alternativo de homologação das PER/DCOMP no
08869.19799.251016.1.3.04-0292,
12567.08986.251016.1.3.04-7741
e
20994.28450.251016.1.3.04-9260, falece competência a esse colegiado para se pronunciar sobre
esses feitos neste processo, visto que os créditos eventualmente denegados naqueles
procedimentos não integram o presente litígio, que diz respeito exclusivamente a DCOMP n o
42022.90493.201016.1.3.02-9473.
18.

Por fim, denega-se o pedido subsidiário de conversão do julgado em diligência, por
não haver dúvida sobre fatos ou matéria relevante para solução do presente litígio, nos termos no
art. 183 do Decreto no 70.235, de 1972.

É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro sob a natureza de saldo
negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois do despacho decisório de não homologação, que
errou ao preencher a Declaração de Compensação – DCOMP e informou como crédito pagamento indevido
ou a maior de estimativa integrante daquele saldo negativo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975,
de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

3 Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do
impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que
considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
§ 1o Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício, sua realização, a autoridade designará servidor
para, como perito da União, a ela proceder e intimará o perito do sujeito passivo a realizar o exame
requerido, cabendo a ambos apresentar os respectivos laudos em prazo que será fixado segundo o grau de
complexidade dos trabalhos a serem executados. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.031 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.901203/2018-87
8

Dispositivo
19.

Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário em razão
de que a parcela das estimativas indicadas como formadoras do alegado saldo negativo foram
objeto de repetição como pagamento indevido a maior dessas mesmas estimativas em terceiros
procedimentos de compensação.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins

§ 2o Os prazos para realização de diligência ou perícia poderão ser prorrogados, a juízo da autoridade.
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no curso do processo, forem
verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de que resultem agravamento da exigência inicial,
inovação ou alteração da fundamentação legal da exigência, será lavrado auto de infração ou emitida
notificação de lançamento complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo, prazo para impugnação no
concernente à matéria modificada. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

Fl. 873
DF CARF MF
Original